Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712699-74.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABINEL CORREA VIEIRA APELADO: SILVERIO BARBOSA LIMA, RAIMUNDO BARBOSA LIMA, MARIA DAS DORES LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra a sentença de ID 21754383, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que acolheu, em parte, os pedidos iniciais dos autores. O Juízo condenou o réu ao integral pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, diante da causalidade e da sucumbência mínima da parte demandante. O ora apelante, intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios gratuidade da justiça, anexou, aos autos, o comprovante do pagamento relativo ao preparo (ID 22080506). Da leitura das contrarrazões, verifico que a parte apelada também requer o deferimento da justiça gratuita, ao argumento de que os apelados não possuem condições de arcar com as despesas do presente recurso, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. (ID 21754396). O pedido deve ser apreciado, visto que, embora seja dispensado o recolhimento do preparo quando da apresentação das contrarrazões, eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita poderá produzir efeitos, caso a sentença que atribuiu, ao apelante, os ônus da sucumbência, seja reformada. Ante o exposto, intime-se a parte apelada, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que comprove, efetivamente, a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 Hector Valverde Santanna Relator